Tribunal: TJSP
Processo: 1026315-56.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Descontos em benefício previdenciário – Crédito consignado – Alegação de não contratação – Sentença de procedência – Apelo do réu – Preliminar de perda de objeto afastada – Descontos cessados somente após a concessão da tutela de urgência - Banco que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a aquiescência da autora para contratação –

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Descontos em benefício previdenciário – Crédito consignado – Alegação de não contratação – Sentença de procedência – Apelo do réu – Preliminar de perda de objeto afastada – Descontos cessados somente após a concessão da tutela de urgência - Banco que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a aquiescência da autora para contratação – Danos morais não configurados – Ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da autora - Entendimento majoritário da C. Câmara – Litigância de má-fé não configurada – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.